Tribunal: TJDFT
Processo: 0735362-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DE DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DO 5o NÚCLEO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que deixou de conhecer o agravo em decisão proferida pelo Juízo do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação nos autos do PJE n.: 0752880- 73.2021.8.07.0016, que indeferiu pedido de arresto cautelar formulado pelo agravante manejado no ID 30440468.
II. Em suas razões recursais, o agravante alega que ficaram fartamente demonstrados os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como ofensa ao art. 5o, inc. XXXV, da CRFB/88.
III. O recorrente aduz que nos termos do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela.
IV. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 32692653.
V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. Pelo próprio relato das razões recursais, resta evidenciado que os argumentos não são hábeis a impugnar os termos e fundamentos da decisão agravada. Verifica-se, ainda, que o recorrente se utilizou de recurso inadequado e insiste no seu conhecimento com o intuito de tumultuar o trâmite processual, visto que se limita a reiterar argumentos já ventilados nos autos.
VI. Conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação".
VII. As alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes’ (AI no 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).
VII. Ademais, registra-se que a decisão de não conhecimento do recurso do agravante proferida pela Presidência desta Turma Recursal foi clara e devidamente fundamentada, não havendo que se falar em admissibilidade do apelo extremo, devido à ausência de seus requisitos de cabimento.
VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.